Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-06.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002511-06.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANNA KAROLINA ALMEIDA COUTO - CPF: 036.776.871-28 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002511-06.2021.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ANNA KAROLINA ALMEIDA COUTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrida tem direito ao recebimento do das férias e terço constitucional, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI).

A Reclamante alega ter trabalhado para o ente Público Estadual como servidor público temporário
para o exercício da função de professora, com início de atividade em 2017, sendo que o contrato sofreu sucessivas renovações até 2020, quando fora definitivamente exonerada
, devendo ocorrer a declaração de nulidade das contratações temporárias.

Saliento, o Decreto Estadual no 88/ 2015, estabelece que:

Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

IV – admitir professores substitutos ou professores

visitantes, inclusive estrangeiros
:

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

Art. 8o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

Art. 9o Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.

Registro que, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal.

Aliás, este é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo, conforme aresto colacionado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o DA CF –
DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO
– DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).

2- As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo;
todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

3- O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

4- Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

5- O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 709.212/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no. 8.036/90, bem como do art. 55 do Decreto no. 99.684/90, com efeitos ex nunc, no tocante ao "privilégio do FGTS à prescrição trintenária" e modulou os efeitos do seu julgado, a fim de que, nos casos em que a prescrição não se tenha iniciado, até a data do julgamento (13-11-2014), o prazo a ser aplicado é o de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já se tenha iniciado, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

6- Os valores a serem percebidos deve incidir correção monetária, desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da nova redação do art. 1o F, da Lei no 9.494/97 (30/6/2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR), até 25/3/2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida.

(Apelação / Remessa Necessária 31469/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato.

3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF.

4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13o SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3o - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. –

O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3o, da Constituição Federal. –Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade.

...

(STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Desta feita, mantenho a sentença que declarou a nulidade do contrato ocorrido entre as partes, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor correspondente as férias proporcionais e 1/3 (um terço) constitucional do período de 2018, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para CONDENAR a parte promovida a pagar a promovente férias e terço constitucional de férias não adimplidos referente ao período de
2018
, cujo valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas o Estado, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022